Tribunal: CARF
Processo: 13005.721693/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721693/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.720 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
JN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PESSOA JURÍDICA COM
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE OUTRA PESSOA JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO.
Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples
Nacional as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que participarem do
capital de outra pessoa jurídica, exceto quando se tratar de Sociedade de Propósito
Específico integrada exclusivamente por optantes pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721693/2013-01
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.720 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721693/2013-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-29.661 -
2a Turma da DRJ/BEL, de 21 de julho de 2014, que manteve a exclusão da empresa do Simples
Nacional, por ter ficado constatado que a empresa JN Indústria e Comércio de Artefatos de
Cimento Ltda (JN) participou do capital da pessoa jurídica denominada Rede Casanova –
Distribuidora Mercantil de Materiais de Construção Ltda – (REDE CASANOVA) no período de
22/07/2009 a 04/01/2013.
A exclusão, que decorreu de representação fiscal, foi efetivada pelo Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/SCS no 18, de 30/10/2013 (fls. 143 e 144), com efeitos a
partir de 01/08/2009.
O Acórdão da DRJ analisou as razões da interessada e decidiu pela manutenção da
empresa do Simples Nacional.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EMENTA
Está impedido de se beneficiar do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional a empresa que participe do capital de outra Pessoa Jurídica.
Poderá participar em Sociedade de Propósito Específico, desde que esta seja integrada
exclusivamente por empresas optantes do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado dessa decisão, por via postal, em 13/08/2014, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário em 08/09/2014, com suas razões de defesa. Destaco os seguintes pontos,
sintetizados a seguir:
Em suma, a contribuinte repete as alegações já apresentadas na Manifestação de
Inconformidade, transcritas acima, e, contestando os argumentos que sustentam sua exclusão do
Simples Nacional, aponta no item “Dos fatos” as seguintes questões:
 relata que a empresa foi constituída em 31/08/1999 e que ingressou no quadro
societário da Rede Casanova – Distribuidora Mercantil de Materiais de
Construção Ltda (CNPJ no 10.984.726/0001-60) em 22/07/2009;
 informa que “a Sociedade de Propósito Específico Central de Compras - Rede
Casanova foi constituída exclusivamente por Micro e Pequenas Empresas, onde
todas as empresas comprovaram sua opção formalizada pelo Simples Nacional,
requisito básico para a respectiva legalização, arquivada na Junta Comercial”;
 acrescenta que, “no ano de 2012, saíram do quadro de associados da Rede
Casanova todas as pessoas jurídicas, e integrando, a partir daí, somente as
pessoas físicas (conforme alteração contratual em anexo), sendo que
voluntariamente a Rede Casanova, abriu mão da modalidade de SPE -
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.720 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721693/2013-01

Sociedade de Propósito Específica I (central de compras), conforme alteração
de contrato devidamente arquivado em todos os órgãos competentes”;
 enfatiza que tomou ciência da irregularidade na composição da Sociedade de
Propósito Específico apenas com a ciência do ADE de exclusão do Simples
Nacional, de modo que não teve oportunidade de tomar providências
estatutárias antes da emissão do citado ato;
 ressalta que entrou em contato com a empresa Casanova Comercial de Tintas Ltda
e apurou as seguintes informações:
o que a empresa encontrava-se inativa dede sua constituição até 2011;
o que em 2012 foi registrado faturamento decorrente de atividades não
vedadas ao Simples Nacional, conforme declarado na DIPJ do período;
o que, por equívoco, a empresa não teria feito a opção pelo Simples Nacional,
nem comunicado tal fato ao contador, quando ativou sua participação na SPE;
o que a empresa não teria se envolvido em qualquer movimentação perante a
SPE, que somente incentivou sua construção / viabilização.
 defende que deveria ser considerado nulo o ADE, tendo em vista que em nenhum
momento teve ciência de qualquer irregularidade, nem pôde se manifestar,
“ferindo preceito constitucional do contraditório e ampla defesa, eis que a
empresa RCN - Materiais de Construção Ltda sempre comprimiu com seus
dever dentro da legislação, requerendo assim, seja anulado todo e qualquer ato
de lançamento praticado contra a mesma”.
 Conclui:
Portanto, impossível prosperar a pretensão de exclusão ao simples nacional, eis
que a Recorrente não sabia do fato gerador, na realidade nem a Rede Casanova tinha
ciência desse ato praticado pela também associada Casanova Comercial de Tintas Ltda
- ME, pois não tem-se como saber da contabilidade de um sócio para com o outro, e
também ressaltando que, a Casanova nos anos de 2010 e 2011. conforme a declaração
em anexo, estava INATIVA, e em 2012 praticou atos enquadrados ao Simples
Nacional, assim sendo, uma empresa que sempre cumpriu com o previsto na
legislação, sofrer sanções, frisando que na realidade nem a Rede Casanova estava
ciente que tal fato estava ocorrendo para uma possível justificativa em tempo hábil ou
se ainda achasse necessário medidas para a regularização daquela empresa.
Ao final, requer:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal das diferenças oriundas da substituição tributária
de categoria: do Simples Nacional, opção da Recorrente opção da Recorrente JN Indústria
e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda - por outra (atribuído pela SRF) na respectiva
ação fiscal.
É o relatório.

Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.720 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721693/2013-01

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Mérito.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/08/2009, em virtude de ter ficado caracterizada a participação da empresa no capital de
outra pessoa jurídica no período de 22/07/2009 a 04/01/2013.
Inicialmente deve ser destacado que o art. 3o, §4o, VII da Lei Complementar no
123/2006 veda que as microempresas ou empresas de pequeno porte participem do capital de
outra pessoa jurídica:
Art.3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que:
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
O § 5o do mesmo artigo, por sua vez, dispõe que a vedação do § 4o, VII não se
aplica ao caso de Sociedade de Propósito Específico (SPE) prevista no art. 56 desta Lei
Complementar:
§ 5o O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste artigo não se aplica à participação no
capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de
subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei Complementar e na sociedade
de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, e em associações
assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e
outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos
interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.
E o citado art. 56, § 1o determina que não poderão integrar a SPE pessoas jurídicas
não optantes do Simples Nacional. Segue transcrição da redação vigente à época dos fatos:
Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens, para os mercados
nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito específico nos termos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal.
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas jurídicas
não optantes pelo Simples Nacional.
No caso dos autos, o fato que ensejou a exclusão da empresa do Simples
Nacional foi a constatação de que a JN tinha participação no capital social da empresa REDE
CASANOVA.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.720 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721693/2013-01

Foi verificado pela fiscalização que, apesar de constar no contrato social da REDE
CASANOVA que se tratava de SPE, informações constantes no cadastro CNPJ, no Portal do
Simples Nacional e na Junta Comercia do Rio Grande do Sul (JUCERG) demonstraram que a
empresa REDE CASANOVA nunca foi integrada exclusivamente por pessoas jurídicas optantes
pelo Simples Nacional, de modo que não poderia ser classificada como SPE. A análise efetuada
demonstrou que também era sócia desta pessoa jurídica a empresa Casanova Comercial de
Tintas Ltda ME (CNPJ no 07.410.299/0001-00), que nunca foi optante pelo Simples Nacional.
A recorrente admite ter participado do quadro societário da empresa REDE
CASANOVA durante o período de 22/07/2009 a 04/01/2013; alega que esta empresa estaria
classificada como “Sociedade de Propósito Específico” (SPE), constituída para realizar compras
para revenda às ME e EPP associadas; enfatiza que durante o período que integrou a REDE
CASANOVA, em nenhum momento foi notificada de qualquer anormalidade contemplando
alguma empresa associada a esta empresa; e pontua que acreditava que a REDE CASANOVA
possuía como sócias apenas microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional, devidamente registradas como tal.
No entanto, foi verificado pela fiscalização que, apesar de constar no contrato
social da REDE CASANOVA que se tratava de SPE, informações constantes no cadastro CNPJ,
no Portal do Simples Nacional e na Junta Comercia do Rio Grande do Sul (JUCERG)
demonstraram que a empresa REDE CASANOVA nunca foi integrada exclusivamente por
pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, de modo que não poderia ser classificada
como SPE.
A análise efetuada demonstrou que também era sócia desta pessoa jurídica a
empresa Casanova Comercial de Tintas Ltda ME (CNPJ no 07.410.299/0001-00), que nunca foi
optante pelo Simples Nacional.
Pesquisa efetuada em novembro de 2020 no Portal do Simples Nacional,
reproduzida a seguir, confirma a informação dos autos de que a empresa Casanova Comercial de
Tintas Ltda ME (CNPJ no 07.410.299/0001-00), atual Casanova Obras de Terraplanagem Ltda,
nunca foi optante do Simples Nacional:

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.720 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721693/2013-01

Deve ser destacado, ainda, que não compete à RFB notificar empresas de
ocorrências relacionadas a eventuais irregularidades cadastrais ou fiscais de outros contribuintes,
ainda que pertençam a um mesmo grupo econômico ou sociedade, seja por falta de previsão
normativa, seja em razão do dever legal de sigilo de dados e fiscal que permeia o exercício da
atividade administrativa tributária.
De fato, no presente caso caberia à REDE CASANOVA e às suas associadas
verificarem constantemente se atendiam aos requisitos legais para que as respectivas ME e EPP
associadas pudessem se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples Nacional,
providência que não foi adotada.
Portanto, tendo em vista que todo o conjunto probatório aponta no sentido de que
a REDE CASANOVA não possuía natureza jurídica de SPE, deve ser mantida a exclusão da
empresa JN INDÚSTRIA E COMÉRCIO do Simples Nacional em virtude de ter ficado
caracterizada sua participação no capital de outra pessoa jurídica.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital